Tribunal: TJSP
Processo: 1023299-83.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução fundada em cheque - Emitente que pretende opor exceção pessoal a terceiro portador – Impossibilidade, ante o previsto no artigo 25 da Lei do Cheque – Cerceamento de defesa não caracterizado, dada a inutilidade da prova pretendida – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.